Tribunal: TJSP
Processo: 2389095-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame – 1. Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a execução de multa cominatória de R$ 15.000,00 e autorizando o levantamento de valores depositados a título de danos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame – 1. Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a execução de multa cominatória de R$ 15.000,00 e autorizando o levantamento de valores depositados a título de danos morais e honorários advocatícios. A agravante contesta a exigibilidade das astreintes, alegando excesso de execução e pleiteando a redução da multa. II. Questão em Discussão - 2. A questão em discussão consiste em (i) a exigibilidade das astreintes e (ii) a alegação de excesso de execução por parte da agravante. III. Razões de Decidir - 3. O depósito realizado nos autos principais quitou integralmente as verbas referentes a danos morais e honorários sucumbenciais, restando apenas a exigibilidade das astreintes. 4. As astreintes têm natureza coercitiva e são exigíveis independentemente de as verbas indenizatórias ou sucumbenciais já terem sido satisfeitas. Não há excesso de execução identificado, e a multa cominatória pode ser modificada apenas quando demonstrada excessividade, o que não é o caso. IV. Dispositivo e Tese - 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As astreintes são exigíveis como parcela autônoma e coercitiva. 2. Não há excesso de execução quando as verbas indenizatórias e sucumbenciais já foram quitadas. Legislação Citada: CPC, arts. 513, I, 523, caput e § 1o, 525, §1o, V, 537, caput e § 3o.